Tribunal: CARF
Processo: 10880.721083/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721083/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.980 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2024
Recorrente
DROGARIA SAO PAULO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1992
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS.
A atualização dos créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado deve seguir o quanto determinado por essa decisão, não cabendo ao
julgador administrativo adentrar no mérito da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Miriam Costa Faccin (suplente
convocado(a)), Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Savio Salomao de Almeida Nobrega, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 97-103) interposto em face do Acórdão no 15-
50.212, proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, em 7 de maio de 2020 (fls. 63-68), no qual foi
julgado improcedente a Manifestação de Inconformidade que fora apresentada pelo sujeito
passivo. A síntese da presente controvérsia consiste na interpretação da coisa julgada que deu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721083/2015-54
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.980 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721083/2015-54

origem ao crédito utilizado em DCOMP, na parte a respeito do índice de atualização monetária
do principal. Quando do Despacho Decisório, o crédito foi reconhecido parcialmente, dando
início a controvérsia de qual o valor do crédito – cuja discussão está no índice de atualização
devido.
Por oportuno, resgato os fatos processuais para relatar a partir do que constou no
Acórdão recorrido:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório sem número
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – Derat/SPO,
inserto no processo às fls. 7 a 11, que reconheceu direito creditório no valor de R$
505.055,99 (quinhentos e cinco mil, cinqüenta e cinco reais e noventa e nove centavos),
valor atualizado até 01/01/1996, referente a pagamentos indevidos de Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido – ILL efetuados no ano de 1992, e homologou a
compensação presente na DCOMP 33888.50980.300414.1.3.57-0547, até o limite do
crédito reconhecido.
Trata-se de crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado em
14/06/2012. Os pagamentos indevidos foram atualizados pela Derat/SPO pela Ufir até
01/01/1996. Segue demonstrativo dos cálculos efetuados pela Delegacia:

Após os procedimentos de execução da compensação, nos termos decidido no citado
despacho decisório, parcela do débito não foi extinta, em razão da insuficiência do
crédito reconhecido, conforme despacho de compensação de fls. 12 a 15. Segue
demonstrativo do valor extinto por compensação e do saldo devedor objeto de cobrança:

O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e do despacho de compensação e
protocolou manifestação de inconformidade, cujo pedido tem o seguinte teor:
Por todo exposto, resta consubstanciado que a aplicação da SELIC na
atualização do crédito até 01/01/1996 é plenamente legal, razão pela qual se
requer o provimento desta Manifestação de Inconformidade para declarar
correta a atualização monetária apresentada pelo contribuinte, bem como a
homologação do pedido de compensação de n° 33888.50980.300414.1.3.57-
0547.
Protesta, desde já, pela juntada do laudo pericial contábil realizado por
auditoria independente, bem como, provar o alegado por todos os meios de
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.980 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721083/2015-54

prova admitidos, notadamente pela ulterior juntada dos documentos que se
fizeremnecessários para o deslinde da lide.
Por fim, requer que todas as intimações, publicações ou notificações relativas
ao presente processo sejam realizadas em nome do Dr. Thiago Rodrigues
Simões, inscrito nos quadros da OAB/SP sob o n° 326.058, e-mail:
thiago.simoes@dpsp.com.br, com endereço profissional na Avenida Liberdade,
no 844, 2o Andar, CEP 01502-001, São Paulo, Capital, até o encerramento do
processo, sob pena de nulidade.
A recorrente apresenta em sua defesa os seguintes argumentos para fundamentar seu
pedido:
- conforme consta da certidão de objeto e pé do processo de no 0031586-
35.2001.4.03.6100, juntada aos autos, fora determinado a repetição de indébito dos
valores recolhidos indevidamente, atualizados conforme determinação contida no
provimento n° 64/2005 da Corregedoria Geral da Justiça Federal da Terceira Região até
01/01/1996, sendo que a partir de 01/01/1996 deverá incidir apenas e tão somente
SELIC nos termos do artigo 39, §4°, da Lei n° 9.250/95;
- neste diapasão, o artigo 454 do provimento n° 64/2005 da Corregedoria Geral da
Justiça Federal da Terceira Região, assim dispõe:
Art. 454. Orientar as unidades da Justiça Federal da 3' Região a observarem os
critérios do Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça
Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, quando da conferência e
elaboração de cálculos de liquidação em execuções fiscais, ações que versem
sobre benefícios previdenciários, ações condenatórias em geral e
desapropriações, bem como precatórios e requisições de pequeno valor - RPV.
Parágrafo único — Salvo determinação judicial em contrário, serão utilizadas
as tabelas atualizadas pelo Conselho da Justiça Federal.
- a citada exegese determina a adoção dos procedimentos existentes no manual de
orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal, que, no item 4.4 —
Repetição de Indébito Tributário, ilustra de forma inequívoca a adoção da taxa SELIC
para correção dos créditos oriundos de ações de repetição de indébito, citemos a nota 3
do manual, in verbis:
NOTA 3: Os juros e a correção monetária nas repetições de indébito tributário são
calculados pela Selic, em razão do princípio da simetria/isonomia (REsp n. 722.890/RS,
REsp n. I.111.189/SP, REsp n. 1.086.603/PR, AGÁ n. 1.133.737/SC, AGA n.
1.145.760/MG) entre os créditos do Fisco e do contribuinte, da especificidade da Lei n.
9.250, de 26.12.95, bem como do parágrafo único, do art. 170, do CTN, não se
aplicando o art. 1°-F da Lei n. 9.494, de 10.9.97, com a redação dada pela Lei n.
11.960, de 29.6.2009.
- a metodologia adotada no despacho decisório afronta a determinação contida tanto em
sentença transitada em julgado, quanto no próprio manual da Justiça Federal, haja vista
que fora aplicado a atualização monetária pela UFIR até 01/01/1996 para posterior
aplicação da SELIC;
- o mecanismo adotado para aplicação da SELIC nas ações de repetição de indébito visa
o respeito ao principio da simetria/isonomia, ao passo que, uma vez que a cobrança dos
tributos inadimplidos submeter-se-ão á taxa SELIC até o efetivo pagamento, necessário
se faz a aplicação pelo mesmo índice para a repetição do indébito;
- encontra-se pacificado na alta esfera judicial a adoção da SELIC para atualização
monetária dos indébitos, em especial, aos casos em que se pleiteia a compensação com
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.980 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721083/2015-54

impostos federais (transcreve decisões do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o
tema);
- anexa ao presente apelo trabalho pericial realizado por auditoria independente para
demonstrar de forma inequívoca a correta aplicação da metodologia ao pedido de
compensação, sem prejuízo de determinação por esta corte de nova perícia para validar
os cálculos. A aplicação da metodologia correta, assim compreendida a disposta na
legislação vigente, importa em um diferencial de R$ 106.709,91 (cento e seis mil,
setecentos e nove reais e noventa e um centavos), a menor, em desfavor do contribuinte;
- há de se ressaltar que a sentença que julgou procedente a repetição do indébito
determinou, também, a aplicação da SELIC para atualização do crédito, valendo-se da
utilização do disposto no provimento n° 64/2005 da Corregedoria Geral da Justiça
Federal da Terceira Região que, subsidiariamente, determina a aplicação do manual de
orientação de procedimentos para cálculos na Justiça Federal;
- deixar de aplicar a taxa SELIC para atualização do débito é violar o principio da
Imutabilidade do Julgado (transcreve excertos da doutrina sobre o tema).
O Acórdão recorrido validou o valor do crédito que foi reconhecido quando da
homologação parcial da compensação em Despacho Decisório, em R$ 505.055,99 (valor
atualizado até 01/01/1996), ao invés do R$ 2.437.324,57 indicado na DCOMP (fl. 4). O
fundamento da DRJ é o de a certidão de objeto e pé – constante no processo de habilitação de
crédito - 18186.722111/2014-19 – refere que:
“c) reconhecer o direito de ver incidir sobre as parcelas objeto da repetição,
correção monetária e juros de mora, nos termos do Provimento no 64, de 2005 (e
posteriores atualizações), da Corregedoria Geral da Justiça Federal da Terceira
Região, sendo que a partir de 01/01/96, deverá incidir tão somente a taxa Selic,
nos termos do que dispõe o artigo 39, parágrafo quarto da lei n.o 9.250/95. (...)
Da análise da certidão de objeto e pé, conclui-se que a sentença que ampara a
compensação em comento determina a aplicação da taxa Selic a partir de 01/01/1996,
como restou consignado nos cálculos de atualização do crédito elaborados pela
Derat/SPO. Ademais, o próprio manual de orientação de procedimentos para cálculos na
Justiça Federal prevê a aplicação da Selic a partir de 01/01/1996, com fulcro Lei n.o
9.250, de 1995. E não poderia ser diferente, visto que a atualização de valores pelos
juros Selic, desde a data do recolhimento, deu-se pelo art 39, § 4o, desta lei (...)”
[grifos originais].
Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que o critério de atualização
para o período anterior a 01/01/1996 também seria a Selic. Isso porque, o Provimento ali citado
para ser usado como parâmetro na atualização desse período controverso faz referência ao
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Esse, por sua vez,
indica no item 4.4, nota 3 que “os juros e a correção monetária nas repetições de indébito
tributário são calculados pela Selic, em razão do princípio da simetria/isonomia.”.
O processo foi encaminhado ao CARF e distribuído para esta Conselheira para
relatoria e inclusão em pauta.
É o relatório.
Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.980 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721083/2015-54

Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora.
A resolução do presente caso demanda a interpretação da coisa julgada formada
no processo judicial que deu origem ao crédito habilitado no processo administrativo no
18186.722111/2014-19. Naqueles autos, conforme colacionado pelo Acórdão recorrido, o
dispositivo está assim escrito:
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA, nos seguintes
termos: a) reconhecer o direito da autora de não ser compelida ao recolhimento do
imposto de renda sobre o lucro líquido sobre os lucros apurados em 1991; b) reconhecer
o direito de ver restituídos os montantes pagos a título de imposto de renda sobre o
lucro líquido, consoante as guias acostadas à inicial (fls. 59/61); c) reconhecer o direito
de ver incidir sobre as parcelas objeto da repetição, correção monetária e juros de mora,
nos termos do Provimento no 64, de 2005 (e posteriores atualizações), da Corregedoria
Geral da Justiça Federal da Terceira Região, sendo que a partir de 1o/01/96, deverá
incidir tão somente a taxa Selic, nos termos do que dispõe o artigo 39, parágrafo
quarto da lei n.o 9.250/95.” [grifos nossos]
Considerando que a coisa julgada é a autoridade que torna imutável e indiscutível
a decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do Código de Processo Civil),
impõe-se a este Colegiado a interpretação literal do dispositivo da decisão – que é a parte da
decisão que forma a coisa julgada (art. 504 do Código de Processo Civil) – sob pena de
estarmos violando o principio da legalidade e desrespeitando a norma individual deste caso
concreto – a coisa julgada.
Assim, a coisa julgada determinou a atualização do crédito de duas formas
distintas:
a) Período anterior a 01/01/1996: correção monetária e juros de mora, nos
termos do Provimento no 64, de 2005 (e posteriores atualizações), da
Corregedoria Geral da Justiça Federal da Terceira Região;
b) Período posterior a 01/01/1996: taxa Selic, nos termos do que dispõe o
artigo 39, parágrafo quarto da lei n.o 9.250/95.
O Despacho Decisório ao reconhecer o valor de R$ 505.055,99 (valor atualizado
até 01/01/1996), utilizou como índice a UFIR (fls. 8-9):

O pleito da Recorrente é utilizar a Selic em todo o período.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.980 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721083/2015-54

Assim, em consulta ao referido Provimento no 64/2005 da Corregedoria Geral da
JF 3a Região, há o art. 454 que determina a adoção de Manual de Orientações para liquidação de
sentença.
Art. 454. Adotar-se-á, no âmbito da Justiça Federal da 3a Região, os critérios fixados no
Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal aprovado, em
03 de julho de 2001, pelo Conselho da Justiça Federal, a fim de que sejam elaboradas
tabelas e criados programas de informática, com base em tais procedimentos, para
conferência e elaboração de cálculos de liquidação em execuções fiscais, ações que
versem sobre benefícios previdenciários, ações condenatórias em geral e
desapropriações, bem como Precatórios e Requisições de Pequeno Valor –RPV.
Esta Conselheira buscou no sítio do Conselho da Justiça Federal (CJF) o referido
Manual de 2001. Contudo não obteve êxito em localizá-lo. Assim, não foi possível verificar a
autenticidade do que fora trazido pelo Recorrente nas suas razões recursais, mais
especificamente o trecho colacionado na fl. 101 – que diz que o teor do Manual autorizaria a
atualização pela taxa Selic no período anterior a 01/01/1996 (item 4.4, nota 3).
Ainda que não tenha sido possível localizar o referido Manual, esta Conselheira
acessou o link do SICOM – Sistema de Correção Monetária (Conselho da Justiça Federal -
SICOM - Sistema de Correção Monetária (cjf.jus.br) do CJF. Foram indicados os seguintes
parâmetros:

O sistema gerou arquivo .pdf que indicava uma extensa tabela e suas variações:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.980 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721083/2015-54

Observe-se que o cabeçalho cita o Manual e o item referido pelo Recorrente em
seu recurso (item 4.4.1). Contudo, ao se visualizar o final do relatório, há o rodapé com a
indicação de cada um dos índices usados na tabela em cada um dos períodos:

É possível atestar que não possui razão a Recorrente. Segundo o trecho destacado
da tela acima, no período anterior a 01/01/1996 o índice usado é exatamente aquele indicado
no Despacho Decisório, qual seja, a UFIR. Portanto, deve ser mantido o Acórdão recorrido,
pois não há fundamento válido para provimento do Recurso Voluntário.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 112
DF CARF MF
Original